Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-30.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO EM PROCESSO FALIMENTAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DA QUEBRA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial do incidente de habilitação de crédito público, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da não apresentação da certidão de crédito atualizada até a data da quebra da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito diante do suposto descumprimento da ordem de emenda, quando o vício decorre de equívoco cometido pelo próprio Poder Judiciário, e não da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de atualização do crédito até a data da quebra decorre do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005, bem como da Recomendação no 109 do CNJ.
4. O recorrente comprovou diligência no cumprimento da ordem de emenda, apresentando sucessivas petições e reiterados pedidos ao juízo competente, sendo que a certidão juntada aos autos foi expedida em resposta a ofício judicial.
5. O equívoco constante da certidão decorreu de falha do próprio juízo que a expediu, não podendo ser imputado à parte, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e do acesso à jurisdição.
6. A sentença foi proferida sem prévia intimação para manifestação sobre o documento juntado, configurando decisão surpresa, vedada pelos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil.
7. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) impõe atuação colaborativa entre os sujeitos do processo para a obtenção de decisão justa e efetiva, revelando-se inadequado o rigor formal excessivo quando demonstradas a boa-fé e a diligência da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do incidente. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. É ilegal a extinção do processo por suposto descumprimento de ordem de emenda quando o vício decorre de equívoco cometido pelo próprio Poder Judiciário, e não pela parte. 2. O indeferimento da petição inicial sem prévia oportunidade de manifestação configura decisão surpresa, em afronta aos princípios da não surpresa e da cooperação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 9o e 10.